Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739957-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER LIMA DE JESUS AGRAVADO: PONTO VIP MULTIMARCAS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELDER LIMA DE JESUS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra PONTO VIP MULTIMARCAS LTDA e BANCO DAYCOVAL S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão do contrato de financiamento no CCB 14-2749385/25, com a consequente suspensão da cobrança das parcelas mensais, ou, alternativamente, compelir a revendedora requerida ao pagamento das parcelas vincendas do referido contrato. Em suas razões recursais (ID 76370239), o agravante alega que o veículo adquirido apresenta vícios graves, como adulteração da quilometragem e falhas mecânicas recorrentes, além de descumprimento contratual pela não entrega da documentação. Afirma, ainda, a omissão de informação relevante no sentido de que o bem havia sido objeto de leilão. Sustenta, assim, ter sido induzido em erro e defende não poder ser compelido a arcar com as parcelas do financiamento de veículo que não atende às legítimas expectativas do consumidor. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “para determinar a suspensão do contrato de financiamento sob no CCB no 14-2749385/25, até o julgamento de mérito da demanda, de modo que a cobrança das parcelas mensais seja igualmente suspensa, impedindo que as requeridas incluam o requerente no cadastro de inadimplentes; ii. Alternativamente, requer seja concedido o efeito ativo para que a Requerida seja compelida a realizar o pagamento das parcelas vincendas do financiamento sob no CCB no 14-2749385/25, em nome do Requerente, já que o consumidor seria submetido a ônus excessivo, caso fosse obrigado a pagar parcela de financiamento de veículo do qual não usufrui.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque as supostas questões que motivaram a pretensão de rescisão contratual, adulteração de quilometragem e veículo de leilão, demandam dilação probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Não bastasse, a própria forma de contratação também demanda dilação probatória, já que não apresentado contrato escrito de compra e venda, com detalhes da contratação. Feito, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face dos réus agravados, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida liminar antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. A solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente porque as alegações formuladas pelo agravante exigem comprovação mais consistente e detalhada. Não há, até o momento, elementos suficientes que permitam aferir com segurança a veracidade das irregularidades apontadas na aquisição do veículo, quadro que se agrava diante da ausência de contrato escrito e documentação completa acerca da transação realizada. Com a mesma compreensão, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo, sob a alegação de vício oculto que tornou o bem impróprio ao uso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de suspender a cobrança das parcelas de contrato de financiamento de veículo usado, em razão de supostos vícios ocultos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito não se mostra evidente em análise sumária. A controvérsia sobre vício oculto em veículo usado demanda dilação probatória para diferenciar o desgaste natural de um defeito que torna o bem impróprio ao uso, sendo a matéria fática complexa e não comprovada de plano, tanto que a própria parte autora requereu a produção de prova pericial na origem. 4. A suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, acessório ao de compra e venda, é medida prematura sem a robusta demonstração de descumprimento da obrigação principal, o que depende da instrução processual. Ademais, o perigo de dano irreparável é afastado pela possibilidade de restituição dos valores pagos, caso a demanda principal seja julgada procedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento, com base em alegação de vício oculto em veículo usado, exige a demonstração da probabilidade do direito, o que não ocorre quando a matéria fática é complexa e demanda dilação probatória para ser esclarecida." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-F. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2002433, 07537774720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJE: 03/06/2025; Acórdão 1938119, 07308777020248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.” (Acórdão 2035609, 0725524-15.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Financiamento de veículo usado. Suspensão da exigibilidade. Vício oculto. Dilação probatória. Necessidade. Probabilidade do direito. Não configurada. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento de veículo usado em virtude de alegação de supostos vícios ocultos no bem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante na origem. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida. 4. O pedido liminar carece de indícios mínimos sobre a condição atual do veículo e sobre os defeitos alegados para justificar a suspensão imediata das obrigações contratuais, de modo que a necessidade de dilação probatória afasta o requisito de probabilidade do direito. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução CONTRAN no 810/2020, arts. 1o, § 1o, e 7o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1790406, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1778472, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma, j. 26.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1284409, rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma, j. 16.09.2020.” (Acórdão 2027366, 0749829-97.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A pretensão de suspensão do contrato e de pagamento das prestações do consórcio demanda a adequada instrução probatória, com o intuito de verificar a existência de vícios ocultos no veículo e de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico. Cabe ressaltar que a matéria constitui causa de pedir exposta na petição inicial, e será analisada por ocasião da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1954999, 0740862-63.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Quanto ao risco de dano, não se verifica a urgência alegada pelo agravante, pois a controvérsia envolve essencialmente obrigações de natureza patrimonial, passíveis de futura recomposição mediante restituição de valores, caso venha a ser reconhecida a procedência do pedido na ação principal. Desse modo, eventual manutenção temporária do pagamento das parcelas não configura prejuízo irreversível, ao passo que a suspensão imediata do contrato, sem a devida formação probatória, poderia comprometer de forma desproporcional a segurança jurídica da relação obrigacional assumida Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator